Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722976-53.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, FELIPE NASCIMENTO BRAGA RECORRIDOS: PAULO CÉSAR ROSA LOURENÇO, JANE MARIA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E PEDIDO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO. NULIDADE SUSCITADA POR HERDEIRO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Não evidenciados elementos que contradizem a decisão monocrática proferida, deve ser mantido o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade, a pretensão de inovação recursal e a dedução de pedidos extra petita. Hipótese em que, verificada a necessidade de inclusão no polo passivo de reconvenção dos herdeiros do de cujus, em litisconsórcio passivo necessário, a viúva do falecido e o filho se manifestaram nos autos e omitiram a existência de outra filha, que compareceu aos autos, espontaneamente, apenas após a apreciação do recurso de apelação, para sustentar a nulidade dos atos processuais que lhes são desfavoráveis, ante a derrota sofrida pela viúva e pelo outro filho. Evidenciado que a filha do falecido tinha conhecimento do processo, desde momento anterior, mas manteve-se silente, resta configurada a nulidade de algibeira, de sorte que os atos processuais devem ser mantidos e a herdeira passará a figurar no polo passivo da reconvenção, recebendo o processo no estado em que se encontra. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, asseverando que o recurso de apelação atendeu às regularidades formais, além de impugnar os fundamentos da sentença, razão pela qual, o não conhecimento do sobredito apelo representa ofensa ao princípio da dialeticidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão, a saber: “tal como consignado na Decisão de ID 3556077 e devidamente reprisado no acórdão embargado, acaso a intenção dos aqui embargantes fosse de se insurgir contra o fundamento da sentença, relativamente à inadequação deste processo para as discussões pretendidas, deveriam, em sua apelação, ter apresentado as razões para tanto, providência que não adotaram, em violação ao princípio da dialética. É bom anotar que o entendimento reiterado quanto ao não conhecimento do recurso de apelação não revela excesso de formalismo, pois, tal como evidenciado, os embargantes cometeram sucessivas falhas processuais diante das alegadas pretensões aqui manifestadas. Em outras palavras, não é permitido ao magistrado se transpor à legislação processual civil para suprir demanda da parte não manifestada da forma devida e ao tempo adequado.” (id 42347945, pág.3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012